Tribunal: STF
Processo: MS 37472
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Roberto Smith opõe embargos de declaração em face de decisão monocrática pela qual deneguei a segurança por ele impetrada.
    Aduziu o embargante que referida decisão padece de omissão, na medida em que não apreciou a alegação de culpa, por ele apresentada, ressaltando que, em se tratando de reprovação de contas, imputando-se responsabilidade por supostas irregularidades, seria imprescindível a necessidade de se demonstrar a intenção do agente de provocar o resultado danoso (dolo) ou, alternativamente, a verificação da culpa em sentido estrito, que se caracteriza pela imperícia, negligência ou imprudência. 
    Contudo, nada disso foi feito em nenhum dos dois referidos processos administrativos do TCU e nem na decisão embargada, ressaltando que nunca teve qualquer intenção de promover o atraso do ajuizamento das cobranças judiciais, além de que tais pendências eram relativas aos períodos anteriores à 2007. 
    É o relatório. 
    Decido: 
    Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 
    A decisão embargada não incorreu em omissão, já que deliberou sobre o caso fundamentadamente, nos limites necessários a seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência pátria acerca do tema.
    A análise da conduta do embargante foi devidamente apreciada, conforme se extrai do seguinte trecho daquela decisão:
    “Já a alegada ausência de individualização da conduta atribuída ao impetrante, nos autos do aludido procedimento e que ensejou a condenação contra a qual ora se volta, mostra destituída de fundamento, na medida em que os fatos que lhe foram então imputados e dos quais se defendeu plenamente, encontram-se perfeitamente descritos naqueles autos. 
    Basta, para tanto, atenta leitura do relatório de auditoria trazida aos autos pelo TCU (e-doc nº 169), em que é feita minuciosa análise de todos os fatos pertinentes à condenação em tela, com específicas menções à atuação do impetrante, bem como dos termos da defesa por ele apresentada àquela Corte de Contas.
    E sobre o tema, ainda, vide o que constou do parecer produzido nos autos pela douta Procuradoria-Geral da República: 
    Por fim, o impetrante alega que não houve individualização de sua conduta, em violação ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, tampouco foi aferido o dolo ou culpa de sua conduta. Não lhe assiste razão. 
    A conduta foi devidamente examinada pelo Tribunal de Contas da União, conforme se verifica dos fundamentos do Acórdão n. n. 5.715/2020 da 2ª Câmara: 
    Quanto à responsabilidade de Roberto Smith, ex-presidente do BNB, em consonância com os pareceres uniformes, considero que as irregularidades apuradas na auditoria tiveram reflexo sobre as contas de 2007 do responsável, motivo pelo qual o julgado combatido deve permanecer inalterado. 
    Nos termos do voto condutor do Acórdão 3.708/2019 - 2ª Câmara, de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, a análise das contas deste responsável levou em consideração as irregularidades apuradas na auditoria objeto do TC 002.793/2009-0, em que se identificou a existência de cerca de 55.000 operações baixadas em prejuízo sem que o banco tenha realizado as respectivas cobranças judiciais para reaver os valores e a ocorrência de operações de crédito com atrasos relevantes sem que tenha havido cobranças judiciais, com reflexos no exercício de 2007. 
    Também se considerou que, no julgamento da auditoria, as razões de justificativa do ex-presidente foram rejeitadas em definitivo, com a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92 (Acórdão 1.078/2015 - Plenário, relator ministro Bruno Dantas, confirmado pelos Acórdãos 1.703/2017 - Plenário e 2.608/2017 - Plenário, relator ministro-substituto Augusto Sherman). 
    Nesse sentido, cabe relembrar que o Acórdão 1.078/2015 - Plenário, ao rejeitar razões de justificativa e aplicar multa ao ex-presidente, apontou como irregular a falta de adoção das medidas de sua alçada relativamente à omissão em proceder à cobrança judicial das operações de crédito administradas pelo BNB, conforme o art. 29, incisos II e VII, do Estatuto Social do BNB e o art. 153 da Lei 6.404/1976. 
    De forma similar, por ocasião da apreciação dos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1.078/2015 - Plenário, o voto do relator, ministro José Múcio, ao negar provimento aos apelos de Roberto Smith, destacou o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e a irregularidade identificada: 
    “17. Em consonância com os pareceres, nego provimento aos apelos de Roberto Smith, Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, José Wilkie Almeida Vieira, Edilson Silva Ferreira, José Andrade Costa e Jefferson Cavalcante Albuquerque, uma vez que as funções por eles exercidas não poderiam dar azo à inação caracterizada na auditoria, como destaco: 
    a) Roberto Smith, na condição de dirigente máximo da instituição, não apenas detinha acesso a todos os meios de informação a respeito dos índices de inadimplência, como possuía o dever de adotar providências enérgicas para reduzi-los. Nesse sentido, é bastante frágil sua afirmativa de que competia às agências promover a cobrança das dívidas, pois, no exercício de sua supervisão hierárquica, verificada a leniência das agências e superintendências estaduais, impunha-lhe a adoção de medidas corretivas. Observo que não se discute a cobrança de operações isoladas, mas da contumácia na omissão de providências tempestivas com vistas à recuperação de créditos inadimplidos, que, no caso, alcançava: (i) mais de 25.000 operações integralmente baixadas em prejuízo, pendentes de cobrança judicial há mais de doze anos; (ii) quase 35.000 operações parcialmente baixadas em prejuízo, com atrasos similares; (iii) mais de 10.000 operações não cobradas, com atrasos superiores a 180 dias; (iv) mais de 36.000 operações em atraso superior a 180 dias, não cobradas sob a alegação de enquadramento nas “medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural e de crédito fundiário” de que trata a Lei 11.775/2008, sem que tivessem sido realizados os procedimentos para a efetivação de tal enquadramento e sem que tais operações, ou seus respectivos clientes, observando a boa técnica bancária, justificassem a utilização da faculdade de decidir pela suspensão das cobranças prevista na legislação;” 
    Por fim, cabe ressaltar que a gestão do ex-presidente abrangeu todo o exercício de 2007, período de referência dos presentes autos de processo de contas (peça 36, p. 3), motivo pelo qual as irregularidades apuradas no âmbito do TC 002.793/2009-0 têm significativa relevância nas contas do ex-gestor”. 
    Por fim, tem-se que a pretendida análise, em minúcias, da gestão do impetrante, na presidência do Banco do Nordeste, como forma de aferir eventual responsabilidade, de sua parte, pelos fatos que ensejaram a aludida condenação, não se mostra viável, na estreita via do mandado de segurança. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    (...) 2. In casu, a pretensão deduzida no writ ampara-se em causa petendi de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória na apuração de divergência quanto aos fatos. Ocorre que há notável divergência nas versões apresentadas pelo Tribunal de Contas da União e na peça vestibular do impetrante. Nesse sentido, “a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.”(MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 
    3. Deveras, ao menos com base nos documentos colacionados, inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do Tribunal de Contas da União. Primeiro, o ato tido como ator circunscreve-se à competência constitucional da Corte de Contas (CRFB/88, art. 71, II). Segundo, o Acórdão bem fundamentou suas conclusões, sobretudo quanto à obrigatoriedade do parecer, visto que, segundo o TCU, enquadrado no escopo do artigo 38 da Lei 8.666/1993. Terceiro, levou em consideração todos os pontos levantados pelo ora impetrante, ainda expondo dúvida bastante plausível quanto ao cumprimento do seu dever de cautela na elaboração desse. Quarto, foi sensível à proporcionalidade entre a multa e a participação do impetrante no dano causado, limitando-a ao montante de R$ 4.000, 00, cumprindo com os termos do artigo 58, II, da Lei 8.443/1992.
    4. Consectariamente, descabe a interferência desta Suprema Corte na atuação regular da Corte de Contas da União, mercê da inexistência de qualquer vício flagrante. Ademais, entender de modo distinto do TCU, demandaria profunda incursão fático-probatória, medida inviável nesta via processual estreita (...)” (MS nº 30.892, Primeira Turma, Rel. Min. Luz Fux, DJe de 23/6/20).
    1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória (...) (MS nº 33.745-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/3/18).
    (...) 3. O mandado de segurança não comporta o reexame do conteúdo fático–probatório cuja análise foi realizada pelo TCU e que implicou decisão contrária aos interesses da parte impetrante (...) (MS nº 33.414-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/16)”. 
    O embargante pretende, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer sua tese e este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando,  
    “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello).  
    Confiram-se, em complemento, também os seguintes julgados:  
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16).  
    “(...) II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 728.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/14).  
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento” (ARE nº 760.524-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/11/13).  
    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 
    Ante o exposto, ausente a apontada omissão, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.  
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente